Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público distrital. Reajuste remuneratório previsto em lei distrital. Ausência de dotação orçamentária. Impossibilidade de implementação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidores servidora integrantes da carreira de Atividade Rodoviária do DER/DF, objetivando o pagamento de valor correspondente a diferenças salariais decorrentes da não implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.125/2013. A parte autora sustenta que o referido reajuste, com previsão de implementação em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, não foi integralmente cumprido pelo ente distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de implementação judicial da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.125/2013, diante da ausência de previsão orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual e da autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exigências previstas no art. 169, § 1o, da CF/88 e na LODF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de aumento de remuneração a servidores públicos depende cumulativamente de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual, conforme tese fixada pelo STF no Tema 864 submetida ao regime de repercussão geral.
4. A ausência de dotação orçamentária suficiente e de autorização específica na LDO inviabiliza a implementação de reajustes remuneratórios, mesmo que previstos em lei válida, sendo esta inaplicável no exercício financeiro em que não se observam os requisitos constitucionais.
5. A Lei n. 5.125/2013, embora vigente, não foi acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, tampouco de comprovação de adequação orçamentária e financeira com os instrumentos de planejamento fiscal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
6. As declarações do ente distrital, na qualidade de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade quanto à inexistência de recursos para cumprimento do reajuste, não podendo ser afastadas por alegações genéricas sobre o trâmite legislativo da norma.
7. A ausência dos requisitos de prudência e planejamento fiscal na edição de leis de reajuste salarial, aliada ao cenário de crise fiscal demonstrado por estudos técnicos, justifica a impossibilidade de cumprimento da última parcela do reajuste previsto na Lei n. 5.125/2013.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A implementação de reajuste remuneratório previsto em lei depende da existência de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual, sob pena de ineficácia da norma. 2. A ausência de previsão orçamentária para o exercício financeiro impede a exigibilidade judicial do reajuste salarial, mesmo que previsto em lei vigente. 3. As declarações do ente federativo quanto à inexistência de recursos orçamentários gozam de presunção de veracidade e não podem ser afastadas por simples alegação de tramitação legislativa da norma.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LODF, art. 157; LRF, arts. 16, 17 e 21; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905.357/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2019 (Tema 864); STF, Súmula Vinculante n. 37; TJDFT, Acórdão 1828415, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1694365, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26.04.2023.